Tribunal: TJSP
Processo: 1022024-92.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – ATRASO DE VOO EM RAZÃO DE PROBLEMAS OPERACIONAIS – DANO MORAL – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO – LEI No 14.034/2020, QUE ALTEROU A LEI No 7.565/86, O CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA – DEVER DE REPARAR NÃO CONFIGURADO – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO IMPROVIDO.